Tribunal: CARF
Processo: 11128.731041/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
MULTA SISCARGA. VACATIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA IN 800/07.
O parágrafo único do artigo 50 da IN 800/2007 determina que a informação sobre carga transportada até 1° de abril de 2009 deveria ser prestada até a data da atracação da embarcação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.731041/2013-54
ACÓRDÃO
3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo
confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
MULTA SISCARGA. VACATIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA IN 800/07.
O parágrafo único do artigo 50 da IN 800/2007 determina que a
informação sobre carga transportada até 1° de abril de 2009 deveria ser
prestada até a data da atracação da embarcação.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731041/2013-54
2
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 13/09/2013, impondo ao
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, a Recorrente teria concluído
a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 070805209384857
a destempo às 18:31:01 do dia 14/11/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Receita Federal para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805214310086.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731041/2013-54
3
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container SUDU1123605, pelo Navio MONTE SARMIENTO, em sua viagem 843S,
no dia 04/11/2008, com atracação registrada às 00:58:00.
Em 30/10/2013, a Recorrente apresentou a sua impugnação (fls. 68-88), tendo
trazido os seguintes argumentos recursais:

(a) Apontamento dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade
e confisco;
(b) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos;
(c) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, pois não houve a
descrição dos fatos de forma completa e precisa;
(d) A Recorrente não deixou de prestar as informações previstas na legislação;
(e) Não houve atraso no cumprimento do prazo previsto na IN RFB no 800/2007,
pois a vacatio legis durou até 31/05/2009;
(f) A eventual perda de prazo não teria ocorrido em virtude de má-fé;
(g) Como as informações foram prestadas antes da lavratura do auto de infração,
deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea.

Em sessão de 24/06/2020, a DRJ julgou a impugnação improcedente (acórdão no
16-96.536 – fls. 107-121), tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Em 06/08/2021, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário (fls. 131-148),
repetindo os argumentos recursais já trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731041/2013-54
4

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

1. Preliminares
1.1.
Nulidade por violação a princípios constitucionais
Em seu recurso, a Recorrente defende a necessidade de afastamento ou redução do
valor da multa que lhe foi imposta, evocando diversos princípios constitucionais, tais como o da
proporcionalidade e o da razoabilidade.
Todavia, foge da competência deste E. CARF a análise da constitucionalidade de
dispositivos legais, entendimento esse cristalizado na Súmula CARF no 02, verbis:

Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante da alegação de questão de índole constitucional, voto pelo não
conhecimento da matéria.

1.2.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185 O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187 O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”
do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731041/2013-54
5
Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.3.
Cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o auto de infração não apresentou os fatos de forma
pormenorizada e que, por esse motivo, estaria caracterizada a violação ao seu direito de defesa,
pedindo, assim, a sua anulação com base no artigo 10, inc. III, do Decreto no 70.235/1972.
Entretanto, não vislumbro a existência desse vício, isto porque a pessoa jurídica em
questão revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito.
Desta forma, também rejeito essa preliminar.

2. Mérito
2.1.
Impossibilidade de imposição de multa quando ausente prejuízo ao Fisco
Aduz a Recorrente que a multa aduaneira em questão só deve ser aplicada quando
o contribuinte deixar de apresentar a obrigação acessória exigida em lei e, além disso, apenas
quando a ação ou omissão do sujeito passivo resultar em prejuízo ao Fisco.
Entretanto, conforme entendimento deste E. CARF, as infrações aduaneiras
consideram-se ocorridas a partir do momento em que o fato gerador descrito na norma
sancionadora é executado, independentemente da repercussão financeira da ação ou omissão do
sujeito passivo:

INFRAÇÃO ADUANEIRA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição legal expressa em contrário, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
15165.721464/2012-90. Acórdão no 3002-002.249. Rel. Paulo Régis Venter.
Publicação: 01/07/2022)
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA
DE EXCLUDENTE. Eventual erro em dado fornecido por terceiro não tem o condão
de afastar a penalidade cabível ao agente que prestou intempestivamente a
devida informação à Receita Federal, eis que se trata de responsabilidade de
natureza objetiva e solidária, podendo a multa ser exigida em conjunto ou
isoladamente de quem quer que tenha concorrido para a infração ou dela se
beneficiado, independente da extensão do dano causado e da intenção dos
intervenientes envolvidos.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731041/2013-54
6
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
11128.008879/2009-64. Acórdão no 3002-000.016. Rel. Maria Eduarda Alencar
Camara Simoes. Publicação: 14/05/2018)

Pode-se dizer, assim, que a consumação desse tipo específico de infração se dá de
forma objetiva, não se demandando qualquer comprovação quanto à existência de eventual
prejuízo ao Fisco, tampouco se admitindo prova em contrário ou qualquer justificativa, pois se põe
como pressuposto inafastável de que o erro, falta ou atraso na prestação de informações
prejudica o controle na fiscalização aduaneira.

2.2.
Vacatio legis prevista no art. 50 da IN RFB no 800/2007
Alega a Recorrente que não teria descumprido o prazo previsto na IN RFB no
800/2007, isto porque, à época da ocorrência do fato gerador, vigora a vacatio legis prevista no
artigo 50 dessa mesma IN, que dispunha que “os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta
Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009”.
Note-se que a dispensa prevista nessa norma ocorre em relação aos prazos de
antecedência, isto é, ao prazo mínimo a ser respeitado para a entrega da obrigação acessórias
antes da ocorrência da atracação da embarcação.
Esse dispositivo, todavia, não afasta a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória quando a declaração é prestada após a atracação, conforme jurisprudência já
conhecida deste E. CARF:

MULTA SISCARGA. VACATIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA IN 800/07. O
Parágrafo Único do artigo 50 da IN 800/2007 determina que a informação sobre
carga transportada até 1° de abril de 2009 deveria ser prestada até a data da
atracação da embarcação.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
11128.009481/2009-45. Acórdão no 3401-008.656. Rel. Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto. Publ. 04/02/2021)

No presente caso, a embarcação MONTE SARMIENTO atracou em 04/11/2008, às
00:58h, e, portanto, dentro do período de vacatio estabelecido pela norma jurídica em análise.
Todavia, a desconsolidação só veio a ser realizada no dia 14/11/2008, às 18:31h,
portanto, muito tempo após a atracação da embarcação, razão pela qual improcede a alegação de
que a Recorrente teria cumprido com as obrigações acessórias que lhe cabiam à época.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.156 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731041/2013-54
7
2.3.
Denúncia espontânea
A Recorrente alega que teria prestado as informações à Autoridade Aduaneira antes
da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer procedimento fiscal, fatos estes que lhe
garantiriam a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Contudo, é entendimento cristalizado neste E. CARF que a “denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira”, conforme disposto na Súmula CARF no 126.
Por esse motivo, nego provimento a esse ponto recursal.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida,
voto por lhe negar o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 190
DF CARF MF
Original